Tribunal: TJBA
Processo: 8000253-81.2019.8.05.0255
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000253-81.2019.8.05.0255

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO REGIS DA SILVA

Advogado(s)
:
PAULO JOSE BARBOSA DOS SANTOS

APELADO: SABEMI SEGURADORA SA e outros

Advogado(s)
:
JULIANO MARTINS MANSUR, FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO.
CONTRATO DE SEGURO.
DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE. LEGITIMIDADE PASSIVA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CADEIA DE CONSUMO. TEORIA DA APARÊNCIA.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE.
NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA.
IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA.
TEMA 1061 DO STJ. ÔNUS DA PROVA DO FORNECEDOR.
NULIDADE DA SENTENÇA RECONHECIDA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de recurso de apelação interposto por ANTONIO REGIS DA SILVA em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em sede de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais. O autor questiona a validade de descontos efetuados em sua conta corrente a título de prêmio de seguro, alegando a inexistência de contratação. A sentença recorrida fundamentou-se no julgamento antecipado do mérito, validando a contratação com base em documento apresentado pelas rés, apesar da impugnação da assinatura pela parte autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia cinge-se a dois pontos principais: (i) a legitimidade passiva ad causam da instituição financeira para responder por descontos em conta corrente decorrentes de contrato de seguro firmado com empresa parceira; e (ii) a ocorrência de cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, sem a realização de perícia grafotécnica indispensável para aferir a autenticidade da assinatura impugnada pelo consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A instituição financeira que autoriza e operacionaliza descontos em conta corrente relativos a serviços de terceiros parceiros integra a cadeia de fornecimento, atraindo a responsabilidade solidária prevista nos arts. 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, do CDC, sob a égide da teoria da aparência. No mérito recursal, verifica-se que o consumidor impugnou expressamente a autenticidade da assinatura constante no contrato exibido pela defesa. Segundo a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1061, "na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade". O julgamento antecipado do mérito, sem oportunizar a produção de prova pericial grafotécnica indispensável ao deslinde da questão, cerceia o direito de defesa e viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, impondo-se a anulação do decisum.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido para anular a sentença, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para a regular instrução probatória, com a realização de perícia grafotécnica.

Tese jurídica: Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando, diante da impugnação de assinatura em contrato de consumo, não é oportunizada a produção de prova pericial grafotécnica, cujo ônus probatório incumbe ao fornecedor que apresentou o documento (Tema 1061/STJ).

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, arts. 7º, parágrafo único, e 25, § 1º; Código de Processo Civil, art. 355 e 429, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1061 (REsp 1.846.649/MA).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível n. 8000253-81.2019.8.05.0255, em que figuram como apelante ANTONIO REGIS DA SILVA e, como apeladas, SABEMI SEGURADORA SA e outros.

ACORDAM os Desembargadores componentes da QUARTA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para realização de perícia grafotécnica, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, documento datado e assinado eletronicamente.

Marielza Maués Pinheiro Lima

Juíza Convocada – Relatora